Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO PROCESSUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
2. Havendo prova de situação financeira desfavorável, inferindo que o pagamento dos honorários periciais pela parte constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, é devida a gratuidade de justiça pleiteada em relação ao citado ato processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.